Tribunal: TJSP
Processo: 2068531-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Pretensão para redução das astreintes. Compatibilidade da multa com o objeto do processo já reconhecida em recurso anterior, transitado em julgado. Valor atual que decorre do não pagamento e da continuidade de incidência de correção monetária legal. Valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Pretensão para redução das astreintes. Compatibilidade da multa com o objeto do processo já reconhecida em recurso anterior, transitado em julgado. Valor atual que decorre do não pagamento e da continuidade de incidência de correção monetária legal. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Pretensão para oferecimento de caução. Matéria já debatida em recurso anterior, transitado em julgado. Rediscussão descabida. Decisão mantida. Agravo não provido.